Tribunal: TJDFT
Processo: 0751308-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Recebido em plantão judicial de 2a instância, às 07h30min, de 03/12/2020. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CATHEDRAL HOME CARE LTDA (agravante/réu), em face da decisão interlocutória (ID 78237209 dos autos de origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com tutela de urgência (Processo no.: 0739072-80.2020.8.07.0001), proposta por MARIA JOSÉ LISBOA (agravada/autora), deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés mantenham incólumes as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora, bem como mantenham a continuidade do tratamento de Home Care, nos exatos termos atuais, nos termos do dispositivo abaixo colacionado: (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as rés mantenham incólumes as condições de carência e mensalidade do plano de saúde da autora, bem como mantenham a continuidade do tratamento de Home Care, nos exatos termos atuais, sob pena de multa de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento. INTIMEM-SE COM URGÊNCIA E EM REGIME DE PLANTÃO. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO, FORÇA DE MANDADO. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (videoconferência - Cejusc), na forma do artigo 334 do CPC. Cite-se o réu, via sistema (artigo 246, V, CPC), para que participe da audiência de conciliação designada, acompanhado de advogado ou de defensor público, cientificando-o de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Faça-se constar no mandado a informação de que a audiência será realizada exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em seu site, no qual constam todas as informações para o uso e que a responsabilidade pela conexão estável de internet, instalação e utilização do equipamento e do aplicativo de acesso à plataforma para Atos Processuais Cisco Webex é exclusiva dos advogados e partes. Eventual impossibilidade de participação das partes em razão de dificuldades ou falta de acesso aos recursos tecnológicos deverá ser justificada no prazo de 2 dias úteis, a contar do recebimento desta intimação, e será submetida à análise da Juíza. Fica a parte autora cientificada de que sua não participação injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Intime-se. Publique-se. (...) Alega o agravante/réu que presta o serviço de assistência à paciente Maria José Lisboa, conforme negociação, solicitação e autorização expressa expedida pelo Plano de Saúde UNIMED Norte Nordeste, o qual a beneficiária possui vínculo. Sustenta que, em comunicado no dia 04/10/2020, foi ordenada pelo Plano de Saúde a suspensão do atendimento médico domiciliar a partir de 01/11/2020 e que, como prestadora de serviço ao plano de saúde, não cabe a Catedral Home Care Ltda questionar a decisão tomada pelo plano de saúde, pois, sem a respectiva autorização, o valor do serviço prestado não será pago pelo plano de saúde por meio de glosa do valor. Aduz que não é parte da relação jurídica material existente, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da carência de ação, uma vez que não existe qualquer vínculo contratual entre a agravada/autora e empresa Catedral Home Care Ltda. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo seu conhecimento e provimento, para revogar a decisão agravada, para preservação de terceiro alheio à relação contratual entre a agravada/autora e o Plano de Saúde UNIMED. Preparo (ID 21902077). É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, nos estritos termos da regulamentação interna trazida pela Portaria GPR n.o 1.851/2019 e pela Portaria GPR no. 1.914/2019, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar excepcional e taxativamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifou-se) No caso, não vislumbro que o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante/réu seja uma medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Ao contrário, o direito à vida e à saúde da agravada, idosa, que se encontra em tratamento médico, é que se enquadra como uma medida de urgência inadiável. Assim, não há qualquer ato concreto de perecimento de direito, neste momento, que justifique análise imediata em Plantão Judicial e que comporte subsunção imediata, direta e urgente em nenhuma das hipóteses supracitadas. Ante o exposto, com fundamento no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR n.o 1.851/2019, DEIXO DE APRECIAR o pedido deduzido em plantão judicial e determino o regular processamento do recurso junto ao juízo natural de segundo grau competente para a causa. Cumpra-se. Publique-se.